Tribunal: TJDFT
Processo: 0746481-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DUAS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE DE TERCEIRO. ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO. GOLPE. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO DE TOKEN. REALIZAÇÃO DE PIX. SITUAÇÃO FÁTICA CAPAZ DE ENVOLVER A QUALQUER UM. EXCESSO DE ARDIL. ALTO POTENCIAL LESIVO DO TERCEIRO FRAUDADOR/ESTELIONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIRADOS DA CONTA. CABIMENTO. INTEGRALIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Duas apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar ao réu que limite os descontos efetuados em conta do autor à metade dos valores atuais, como se o saque tivesse sido realizado no montante de R$ 2.968,00, mantidas as demais condições da contratação. 1.1. Nesta via recursal, o réu pleiteia reforma da sentença. Assevera que inexistiu conduta e, sobretudo, nexo de causalidade, a impingir a responsabilização vindicada ao recorrente. Alega que a sentença impugnada sob o rótulo da aplicação da responsabilidade objetiva, aplicou a teoria da responsabilidade integral, revestindo-se, nesse particular, em error in judicando. Descreve que não se aplica no caso a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o fato ensejador da responsabilidade não ocorreu no interior do estabelecimento bancário, de sorte que não subsiste a hipótese de fortuito interno. Aduz que não foram demonstrados indícios mínimos de falha no sistema de segurança do Banco ou nos serviços bancários prestados. Sustenta a existência, no presente caso, de fato de terceiro, atraindo, assim, à espécie, a excludente de responsabilidade delineada pelo inciso II do §3o do art. 14 do CDC. Por fim, assevera que o juízo a quo suspendeu a exigibilidade da cobrança sem ao menos ter concedido a gratuidade de justiça ao apelado/autor. 1.2. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Alega que a responsabilidade objetiva está evidenciada, a uma pelo dano comprovado nos autos, a duas pelo nexo de causalidade entre conduta e dano, sendo que a conduta do banco de possibilitar que fraudadores acessassem informações sigilosas do autor deram causa ao dano sofrido, qual seja, o acesso do fraudador à conta e o saque de valores. Narra que a instituição financeira responde objetivamente, devendo ser condenada a pagar ao autor, independente da análise de culpa ou dolo. Destaca alguns pontos que reforçam a responsabilidade do banco réu: a) o réu reconheceu nos autos que existe uma falha de segurança chamada “Spoofing”, em que o cliente recebe ligação do número de conhecimento por todos os clientes do banco, como sendo do BRB Telebanco (61) 3322-1515; b) o fraudador possuía inúmeras informações sigilosas do recorrente, como por exemplo dados bancários, CPF, nome e inclusive dados de cartão de crédito; c) o autor, ora recorrente, recebeu duas ligações de dois funcionários da sua Agência do BRB (209), questionando se ele estava tentando realizar um PIX de alto valor, tendo o autor informado no mesmo momento que era uma fraude que estava ocorrendo enquanto eles ligavam, e que o autor estava em contato com o BRB Telebanco, porém, os funcionários não impediram a fraude, sendo que referida afirmação não foi impugnada pela instituição financeira; d) o autor, ora recorrente, é cliente da instituição financeira desde 1997, nunca tendo utilizado o cheque especial durante 25 anos de uso da conta ou realizado transação via PIX em valor alto, sendo portanto totalmente atípica a movimentação; e) em razão do golpe e da demora da instituição financeira em responder a reclamação no âmbito administrativo, o salário do autor foi utilizado para saldar dívida de cheque especial advinda do golpe. Assevera que, quanto aos danos materiais, experimentou prejuízo efetivo no montante acima de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que fez com que as suas contas atrasassem e necessitasse de buscar ajuda de familiares. Assevera a existência de dano moral é in re ipsa, consequência direta do próprio ato lesado. Por fim, requer o reconhecimento da responsabilidade integral do banco réu pela fraude, para que: a) seja declarada a inexistência/inexigibilidade da contratação do cheque especial no valor de R$ 5.946,13, condenando a instituição financeira a restituir referidos valores ao autor, ora recorrente; b) seja condenada a instituição financeira à restituição de R$ 5.053,87, referente ao saldo existente na conta do autor, ora recorrente, na data da fraude; c) seja condenada a instituição financeira à restituição de R$3.544,89 referente à remuneração do autor recebida em 05/12/2022 utilizada para saldar saldo de cheque especial. c) seja condenada a ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização à título de danos morais ao autor no valor de R$10.000,00. 1.3. Análise conjunta dos apelos.
2. Da responsabilidade civil da instituição financeira. 2.1. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida. 2.2. Em decorrência da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 2.3. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 2.4. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4o, I, do CDC). 2.5. No caso dos autos, o autor afirmou que em 09/11/2022, por volta das 11h, recebeu ligação telefônica de suposto preposto do Banco de Brasília, informando todos os seus dados pessoais e bancários (quantos cartões possui e o final de sua numeração) e que havia uma investigação relativa a uma operação pix realizada em sua conta, no valor de R$ 2.500,00. Acreditando nas informações fornecidas pelo suposto preposto, o autor atendeu à solicitação e utilizou um token para realização de um pix de R$ 1,00. Após o término da ligação, o requerente constatou que foram realizadas em sua conta transferências no montante de R$ 11.000,00, sendo R$ 5.053,87 de saldo de conta corrente e R$ 5.946,13 de cheque especial. 2.6. Diante dos fatos narrados, nota-se que a dinâmica do mencionado golpe teve início com a ligação para o correntista, em que estelionatários, utilizando-se de mecanismo de astúcia, simularam serem funcionários do banco. A partir daí, usaram de ardil para fazer com que o correntista instalasse um token de forma a permitir que os estelionatários realizassem transações financeiras atípicas. 2.7. Cumpre ressaltar que a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o cliente tenha contribuído para o sucesso da ação golpista, o réu deixou de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar que a fraude fosse perpetrada. 2.8. É cediço que os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 2.9. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 2.10. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas, como aconteceu no caso dos autos. 2.11. Jurisprudência: “(...) 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista. (...)” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022). 2.12. Nesse contexto, a situação vivenciada pelas partes inclui-se nos riscos da atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo apelante, logo, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor. 2.13. Cumpre mencionar que, no contexto fático em que o correntista/consumidor é abordado por meio de ligação telefônica proveniente do número oficial da instituição financeira e passa a seguir orientações de terceiro - que se utiliza da aparência de preposto e da vantagem de dispor dos danos bancários da vítima - num cenário criado com forte ardil, com alto potencial lesivo de envolvimento da vítima, não se vislumbra presente o instituto da culpa concorrente desta última em relação ao golpe aplicado. 2.14. Tanto é assim que não houve fornecimento de senha pelo autor ao estelionatário. Na verdade, o demandante foi convencido a instalar de um aplicativo (token), o qual foi utilizado pelo estelionatário para captura da senha e obtenção de acesso aos dados bancários do autor. Assim, a alegada culpa concorrente deve ser afastada. 2.15. Jurisprudência: “(...) 7. No contexto fático em que o correntista/consumidor é abordado por meio de ligação telefônica proveniente do número oficial da instituição financeira e passa a seguir orientações de terceiro - que se utiliza da aparência de preposto e da vantagem de dispor dos danos bancários da vítima - num cenário criado com forte ardil, com alto potencial lesivo de envolvimento da vítima, não se vislumbra presente o instituto da culpa concorrente desta última em relação ao golpe aplicado, sobretudo porque não compartilhou senhas outros dados mais sensíveis. (...)” (07492532720228070016, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 22/6/2023.) 2.16. Portanto, cabível a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais em favor da parte autora. 2.17 SPOOFING. Como funciona: um cibercriminoso se finge ser outra pessoa ou entidade para enganar alguém. Assim que o cibercriminoso ganha a confiança da vítima, o perigo é iminente. 2.18 Devem as instituições financeiras empreenderem esforços objetivando ao menos diminuir a incidência de golpes praticados por estelionatários, através de mais investimentos em tecnologia, protegendo seus clientes e consumidores, da ação de criminosos.
3. Do dano moral. 3.1. É cediço que o dano moral é caracterizado como a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais como liberdade, honra, saúde e imagem. 3.2. Portanto, para haver compensação pelos sofrimentos amargados, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo. 3.3. No caso dos autos, além dos valores descontados não terem afetado sequer a subsistência do requerente, seu nome também não foi inscrito em cadastro de mal pagadores. 3.4. Evidente que tal fato causou aborrecimentos à parte autora. Entretanto, não deixa de ser um mero percalço/frustração próprio da vida em sociedade. 3.5. Jurisprudência: "(...) 5.1. Ademais não se verifica nestes autos, que a autora tenha tido seu nome incluído em banco de dados de órgão de proteção ao crédito, o que em tese, justificaria indenização a título de dano moral. 6. Em que pese os transtornos relatados pela apelante, estes, por si só, não têm o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização moral. (...)" (07050679520178070014, João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/9/2019.)
4. Em razão do parcial provimento do recurso do autor, ante a sucumbência parcial e não proporcional, o réu deve ser condenado ao pagamento de 75% e o autor em 25% dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 13.598,76), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelo do réu improvido. Apelo do autor parcialmente provido.